Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e restrição de liberdade em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como testemunho dos policiais, o carro utilizado no crime e a posse de um dos objetos provenientes do roubo.
3. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada por prazo superior ao necessário para o cometimento do delito.
4. Imposta pena superior a 8 anos de reclusão, deve ser adotado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda e, restando estabelecida entre 4 e 8 anos, o semiaberto é o regime previsto legalmente, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.